Tribunal: TJSP
Processo: 1007618-63.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - "CAUSA DEBENDI" NÃO COMPROVADA, CUJA DISPENSA RESTRINGE-SE APENAS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, DEVENDO SER DEMONSTRADA PELO AUTOR CASO A MATÉRIA SEJA LEVANTADA EM DEFESA - INEXISTENTE QUALQUER DOCUMENTO QUE FAÇA PROVA DE EVENTUAIS PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA DEMANDADA, NEM DE SUA ENTREGA - ART. 373, I, DO CPC -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - "CAUSA DEBENDI" NÃO COMPROVADA, CUJA DISPENSA RESTRINGE-SE APENAS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, DEVENDO SER DEMONSTRADA PELO AUTOR CASO A MATÉRIA SEJA LEVANTADA EM DEFESA - INEXISTENTE QUALQUER DOCUMENTO QUE FAÇA PROVA DE EVENTUAIS PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA DEMANDADA, NEM DE SUA ENTREGA - ART. 373, I, DO CPC - PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS INAPLICÁVEIS AO CASO, ANTE A PERDA DA FORÇA EXECUTIVA DA CÁRTULA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.